Tribunal: CARF
Processo: 10880.690819/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.690819/2009-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.103 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
09 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PRATARIA SANTA RITA LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No pedido de compensação, cabe ao contribuinte, ante a não homologação do
pedido de compensação, comprovar o direito creditório não reconhecido em
despacho decisório exarado. Não o fazendo, deve ser mantida aquela não
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
(Per/Dcomp no 01130.64121.200906.1.3.04-8616), transmitido pelo contribuinte Prataria Santa
Rita Ltda. – EPP., através do qual pretendia quitar débitos próprios com pagamento indevido ou
a maior de Simples (código 6106). O valor originário do direito creditório indicado no pedido de
compensação foi de R$ 2.220,98.
Contudo, como se observa do Despacho Decisório emitido, o direito creditório
não foi reconhecido e, por consequência, a compensação não foi homologada, com o fundamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690819/2009-97
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690819/2009-97

de que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, tal qual consta no acórdão recorrido, o seguinte:
A empresa Prataria Santa Rita Ltda, com sede à rua Ibituruna n° 216, Pq. Imperial
S.Paulo- S.P inscrita no CNPJ sob n° 61.734.786/0001-65, vem através do seu
representante legal, manifestar inconformidade perante o Despacho Decisório referidos
acima, nos quais a Receita Federal alega não EXISTIR o crédito pretendido. Queremos
através desta, expor e requerer o seguinte: Imposto referente ao SIMPLES no período de
apuração 07/2002 código 6106 no valor total de R$ 1.523,73 foi recolhido em
19/11/2003 acrescido de multa e juros totalizando R$ 2.220,98.
Em Setembro/2004 recebemos cobrança deste débito através da PGFN Processo ADM
N° 10880 225092/2004-66 DAU N° 80 4 04 018107-74.(houve um recolhimento de R$
78,74, valor original) em 28/10/2004.
Levantando os pagamentos realizados verificamos que o débito ref: 07/2002 já havia
sido recolhido em 19/11/2003 integralmente. Em Dezembro de 2004 envelopamos um
pedido de Revisão de débitos na PGFN, comprovando que o débito estava quitado,
(portanto antes da inscrição na Divida Ativa) anexando cópia dos documentos.(Obs:
recebemos ciência do resultado do envelopamento somente em 07/2008).
Em Setembro de 2006 o mesmo débito (PA 07/2002 vlr original de R$ 1.523,73) foi
novamente encaminhado à PGFN e incluído em parcelamento, gerando nova Inscrição
DA n° 80 40 4074124-28, juntamente com outros débitos, os quais foram parcelados em
6 parcelas e pagos desde setembro de 2006 até fevereiro de 2007 conforme cópias em
anexo.
Na ocasião do pedido de parcelamento não conseguimos excluir este débito, por isso
julgamos melhor pagá-lo novamente gerando portanto pagamento em duplicidade
(PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR). Ou seja: para o mesmo débito referente
ao mesmo período de apuração houve dois pagamentos. (Pagamento em darf e no
parcelamento) conforme comprovado através de documentos.
E sobre o qual estamos exercendo o direito de compensá-lo através do pedido eletrônico
de compensação Perd/Comp, acima descrito.
(...)(grifos acrescidos)
Ao analisar o apelo do Recorrente, entretanto, a douta DRJ de São Paulo (SP)
entendeu por bem julgar a Manifestação de Inconformidade como improcedente. O acórdão
proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a processo do próprio
interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690819/2009-97

Não concordando com o que restou decido por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, apresentando suas razões recursais em um único parágrafo, ipsis
litteris:
O DÉBITO EM QUESTÃO FOI PAGO EM ATRASO NA DATA DE 19/11/2003
ACRESCIDO DE MULTA E JUROS, CONFORME COMPROVANTE DE
ARRECADAÇÃO, COM UMA OBSERVAÇÃO DE " Registro original alterado" obs:
DATA: 08/08/1980. AO MESMO TEMPO RECEBEMOS AVISO DE COBRANÇA
No ACESSO 20977729941 REF AO MESMO VALOR E PERIODO DE APURAÇÃO
, E O MESMO FOI PARCELADO EM 50VEZES. APESAR DE PAGO, FOI
ENVIADO À PGFN POSTERIORMENTE. POR TER SIIDO PARCELADO, A
EMPRESA UTILIZOU O DARF RECOLHIDO EM 19/11/2003, PARA EFETUAR 3
PERD-COMP, ESGOTANDO O CRÉDITO A QUE TEM DIREITO. Em novembro de
2009 protocolamos Manifestação de Inconformidade , porque a Receita Federal , não
reconheceu o crédito.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
via edital eletrônico (Número: 002047278) em 06/10/2017 (comprovante fls. 65), apresentando o
Recurso Voluntário no dia 20/10/2017 (comprovante fl. 66), ou seja, o Recurso ora em análise
foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Como demonstrado no relatório acima, nas simplórias colocações lançadas no
Recurso Voluntário, o Recorrente não atacou o que restou decido pelo Turma de Julgamento a
quo, se atendo, tão somente, pelo o que se pode perceber, a defender o seu direito creditório.
Neste sentido, poder-se-ia, em um primeiro momento, se suscitar o não
conhecimento do Recurso Voluntário, nos termos dos preceitos do artigo 33 do Decreto
70.235/72 e do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao PAF,
uma vez que não houve insurgência quanto à decisão recorrida.
Contudo, entende-se que deve-se superar esse ponto, na medida em que o
contribuinte de alguma forma defende o seu direito creditório, atacando o despacho decisório.
De toda sorte, no que tange ao direito creditório invocado no pedido de
compensação, a análise feita pela DRJ de São Paulo se mostra irrefutável e, por isso, pede-se
vênia para transcrever e adotar como razões de decidir o que restou demonstrado por aquela
Turma de Julgamento, in verbis:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690819/2009-97

(...)
6. No caso concreto, o Contribuinte declarou débito para o Simples Federal (código
6106; Período de Apuração: agosto/2006 (R$ 825,87); data de vencimento: 20/09/2006)
e apontou o documento de arrecadação (Darf) como origem do pretendido crédito. Em
se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela Insurgente
foi realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em
discussão (fl. 2).
6.1. O referido DD aponta como causa da não homologação o fato de que foram
localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos
do contribuinte, não restando, quanto ao Darf apresentado, crédito disponível para
compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
6.2. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revelou a inexistência do pretenso crédito declarado e requerido para
compensação.
6.3. Em suma, os motivos da não homologação residiram nas próprias declarações e
documentos produzidos pela Insurgente. Estes foram, portanto, a prova e o motivo do
ato administrativo.
7. Por oportuno, registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a compensação,
com o argumento de que o débito do Simples Federal referente ao Período de Apuração
julho/2002 (R$ 1.523,73), que corresponde ao crédito reivindicado nos autos, foi
recolhido integralmente em 19/11/2003 com acréscimo de multa e juros (R$ 2.220,98),
tendo sido objeto de cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em
2004 (Processo 10880.225092/2004-66 - Inscrição em Dívida Ativa no 80 4 04 018107-
74) e 2006 (Processo 10880.225092/2004-66 - Inscrição em Dívida Ativa no 80 4 04
074124-28), sendo objeto de diversos pedidos de revisão.
8.1. Acrescenta que por ocasião do pedido de parcelamento não logrou excluir este
débito, tendo optado por pagá-lo novamente, o que gerou, no seu entendimento, um
pagamento em duplicidade (acostou documentos às fls. 21 a 41).
8.2. Efetuada pesquisa no sistema Sincor/Tratapagto/Apomovpg da RFB constatou-se
que o Darf indicado no DD (no 1511540531– R$ 2.220,98) foi devidamente processado,
tendo seu valor alocado ao Processo 10880.225092/2004-66, não restando crédito a ser
aproveitado no Per/Dcomp que se examina:
(...)
8.3. Assim, encontra-se correto o Despacho Decisório, ao consignar que o crédito
reivindicado pela contribuinte no Darf, no valor de R$ 2.220,98 (período de apuração –
31/07/2002; data de arrecadação – 19/11/2003 código de receita – 6106 (Pagamento de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Simples)) foi integralmente utilizado (R$
2.220,98) para alocação no processo nele indicado (10880.225092/2004-66).
8.4. No que se relaciona à questão de que o pagamento do débito do Simples Federal
referente ao Período de Apuração julho/2002 (R$ 1.523,73 a título de principal e R$
2.220,98 incluindo multa e juros) foi realizado igualmente na PGFN, cabe inicialmente
esclarecer que em consulta ao sistema Sincor/Contacorpj/Consdebito verificou-se que o
crédito de R$ 1.523,73 (R$ 2.220,98 incluindo multa e juros) não foi inicialmente
alocado ao referido débito, tendo o mesmo sido enviado à PGFN para inclusão no
processo 10880.225092/2004-66:
(...)
8.5. Assim, ao contrário do mencionado pela defendente, não ocorreu duplicidade de
recolhimento, tendo o pagamento sido alocado ao processo de Inscrição em Dívida
Ativa 10880.225092/2004-66, no qual constam as inscrições mencionadas pela
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.103 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690819/2009-97

interessada (80 4 04 018107-74 e 80 4 04 074124-28) e o débito mencionado, conforme
pesquisa efetuada no Sistema de Dívida Ativa (SIDA) da PGFN.
8.6. Assinale-se que eventual recolhimento do mesmo débito em processo de
parcelamento é questão que não integra o litígio que se examina, que restringe-se à
alocação do Darf que encontra-se consignado no Despacho Decisório que se discute (no
1511540531).
(...)
Assim, firme na convicção de que o contribuinte não conseguiu demonstrar e
comprovar o direito creditório invocado no pedido de compensação, não há como dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital